Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA. BENS SINISTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2. A despeito da verossimilhança das alegações autorais, não há hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que autorize a modificação da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.
3. A responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos decorre do próprio mandamento constitucional, constante do art. 37, § 6o, da CF.
4. A falta dos bens danificados a serem periciados por culpa exclusiva da seguradora impossibilita a produção probatória pretendida pela concessionária de energia elétrica, no que concerne à demonstração de hipótese de exclusão da responsabilidade. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, tampouco possibilitado que a parte contrária produzisse a prova que lhe competisse, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
5. Apelação conhecida e não provida.